Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708581-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MEIRELES LEONEL, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: BSB MOVEIS PLANEJADOS DECORACAO E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP, BTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, GUILHERME MEIRELES LEONEL D E S P A C H O O novo orçamento apresentado pela Sra. Perita é insuficiente. Embora tenha sido realizado por empresa situada nas imediações da empresa contratada pela parte autora (Águas Claras), não é discriminada, tampouco contemplou ferragens da marca Blum. Assim, concedo a derradeira oportunidade à Sra. Perita para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar aos autos orçamento com discriminação detalhada do valor de cada material utilizado para confecção do: 1) painel de cabeceira do quarto do casal; 2) nicho suspenso da varanda; e 3) armário sob bancada da varanda. Deverá, ainda, contemplar orçamento expresso também de ferragens da marca Blum, conforme previsto no contrato. Deverá ainda se atentar para a boa legibilidade do documento ao digitaliza-lo. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator